Tribunal: STF
Processo: Rcl 115
Classe: Rcl
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-05
Data de publicação: 1980-11-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONTRA O SECRETARIO DA FAZENDA, SOB ALEGAÇÃO DE ESTAR
SENDO DESCUMPRIDA DECISÃO DO S.T.F.
II. INVIABILIDADE PORQUE, EM VERDADE, O QUE VISA A REQUERENTE E
ESTENDER OS TERMOS DO DECISORIO A AUTOS DE INFRAÇÃO POSTERIORES,
SOBRE BASE DE CALCULO DO I.C.M. A RECOLHER, MATÉRIA DA QUAL NÃO SE
OCUPOU O DECISORIO QUE SE DIZ DESRESPEITADO.
III. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.